Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Classe: Embargos de declaração Autos no 0711652-37.2019.8.07.0001 Embargante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A Embargada: CEB Distribuição S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Zurich Santander Brasil Seguros S/A (fls. 1-9, Id. 13730218) contra o acórdão (fls. 1-6, Id. 12311508) que negou provimento ao recurso interposto pelo autor. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator